Tribunal: TJMT
Processo: 0008453-24.2017.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008453-24.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. USINA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE ÁREA DE 100 HECTARES. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS. QUESTÃO DOMINIAL COMPLEXA. VIA POSSESSÓRIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção e Reintegração de Posse ajuizada em face de AIRTON NOGUEIRA COSTA, ao fundamento de ausência de comprovação da posse exercida pela autora sobre área de 100 hectares situada no Quinhão n. 09 da Sesmaria Mato Dentro, Município de Poconé/MT, objeto da matrícula n. 5.172 do CRI local. A Apelante alegava turbação e esbulho praticados pelo Apelado, e pugnava pela procedência do pedido possessório.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Apelante comprovou o exercício da posse anterior sobre área determinada, apta a ensejar tutela possessória;

(ii) estabelecer se a presente ação possessória é adequada para dirimir conflito decorrente de sobreposição de registros imobiliários originados de sesmarias com imprecisão cartográfica.

III.
Razões de decidir

3. A tutela possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo ônus da autora demonstrar o exercício da posse, o esbulho ou turbação, a data do esbulho e a perda ou continuação da posse.

4. A posse é situação fática de exercício de poderes sobre a coisa, conforme art. 1.196 do Código Civil, não se confundindo com a mera titularidade formal da propriedade.

5. A Apelante não individualizou a área de 100 hectares objeto da lide, pois a matrícula n. 5.172 não possui descrição perimetral com coordenadas geográficas que permitam delimitação precisa do imóvel.

6. A prova pericial confirmou a impossibilidade de individualizar a área alegadamente possuída, em razão da ausência de elementos cartográficos no título apresentado.

7. A prova testemunhal não corroborou o exercício de posse pela Apelante sobre a área específica em litígio, limitando-se a declarações genéricas sobre a região ou sobre atividades pretéritas da usina.

8. A Apelante dispensou a oitiva das testemunhas que havia arrolado, configurando renúncia à produção de prova essencial à demonstração de sua tese possessória.

9. Não foram apresentados documentos contemporâneos aptos a comprovar atos concretos de posse sobre o imóvel, como pagamento de tributos, registros de empregados, contratos ou fotografias da exploração da área.

10. A alegação de fato notório quanto à instalação da usina não supre a necessidade de prova específica da posse sobre a área delimitada de 100 hectares.

11. A prova técnica evidenciou sobreposição de 121,57 hectares entre a matrícula n. 18.234 do Apelado e o Quinhão n. 09 da Apelante, decorrente da imprecisão das antigas medições de sesmarias, gerando conflito dominial.

12. A via possessória não é adequada para solucionar controvérsias dominiais complexas que demandam análise exauriente de títulos, georreferenciamento e cadeia sucessória, sendo matéria própria de ação petitória.

13. O juiz de origem valorou adequadamente as provas, à luz do art. 371 do CPC, apontando de forma fundamentada a ausência de demonstração da posse e a inadequação da ação para a controvérsia apresentada.

IV.
Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior sobre área determinada, sendo insuficiente a mera alegação de domínio ou de presença na região.

2. A ausência de individualização cartográfica da área objeto da demanda impede o reconhecimento da posse para fins de proteção possessória.

3. A existência de sobreposição de registros decorrente de imprecisão em sesmarias configura questão dominial complexa que não pode ser dirimida em sede de ação possessória.

4. A ação possessória é inadequada para discutir prevalência entre títulos de domínio quando ausente situação fática clara de posse e presente sobreposição cartográfica entre registros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 557, 371 e 373, I; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 487; STJ, REsp n. 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, j. 20.04.2010, DJe 07.05.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Poconé/MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, que
julgou improcedente a Ação de Manutenção e Reintegração de Posse
movida em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
(
vide
ID. 306403606).

Por suas razões recursais de ID. 324325386,
a Apelante sustenta que a sentença incorreu em equivocada valoração da prova ao não reconhecer a posse anterior exercida.

Argumenta que a instalação da usina de álcool no local constitui fato notório demonstrativo da posse e que o laudo pericial comprovou a sobreposição da área georreferenciada do Apelado sobre o Quinhão n. 09, configurando o esbulho praticado.

Afirma que os depoimentos testemunhais confirmam que a usina estava instalada naquele local e assevera que a sentença conduziu o
decisum
como se a Apelante discutisse a posse a título de domínio.

Assim, requer a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido possessório
, com inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários para 20%.

O Apelado apresentou contrarrazões
no ID. 324325390
, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, ao fundamento de que a Apelante não teria comprovado o exercício de posse anterior sobre a área específica objeto da lide. Sustenta que a questão envolve complexa disputa dominial inadequada à via possessória e afirma que seu título de aquisição, datado de 05/12/1979, é anterior ao da Recorrente, aberto apenas em 25/10/1982.

Recurso tempestivo (ID. 324325391) e preparado (ID. 324745374).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
ajuizou a Ação Possessória, alegando ser legítima proprietária e possuidora de área de 100 hectares localizada no Quinhão n. 09 da
Sesmaria Mato Dentro
, Município de Poconé/MT, registrada sob matrícula 5.172 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Sustentou que adquiriu a área em 25/01/1995, mediante escritura pública lavrada pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Poconé
, e que exercia posse mansa e pacífica desde então, tendo a área sido regularmente arrecadada pelo Juízo Falimentar quando da decretação da falência em 23/08/2012.

Aduziu que, em setembro de 2017, foram constatados atos de turbação, com cerca danificada e destruição de parte do canavial por animais que pastavam no local.

Alegou que o Apelado, aproveitando-se de proposta feita pelo confinante
Lauro Stellato
, passou a turbar e posteriormente esbulhar a posse da área.

AIRTON NOGUEIRA COSTA
apresentou contestação sustentando que adquiriu legitimamente a área denominada
Fazenda Paraná
em maio de 2017, através de termo de transação extrajudicial que pôs fim a 05 ações judiciais.

Alegou que a área se encontra registrada sob matrícula 18.234, com georreferenciamento completo certificado junto ao Sistema de Gestão Fundiária.

Argumentou que a Apelante era mera detentora em razão de contrato de arrendamento mantido com o antigo proprietário
Lauro Stellato
, sustentando que a ação seria de força velha por não ter a Autora provado a data da turbação ou esbulho dentro do prazo de ano e dia.

Foi realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas, sendo que a ora Apelante dispensou suas testemunhas arroladas, tendo sido ouvidas apenas testemunhas do ora Apelado.

Deferiu-se a produção de prova pericial técnica topográfica, tendo o laudo sido elaborado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Científicos

Finda a instrução processual, a d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA
em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
,

pretendendo a manutenção na posse de área de 100 hectares localizada no Quinhão nº 09 da Sesmaria Mato Dentro, no município de Poconé/MT, conforme matrícula nº 5.172 do CRI de Poconé-MT.

A autora alega ser legítima proprietária e possuidora de área de 100 hectares, adquirida em 25.01.1995 por escritura pública e posteriormente arrecadada pelo Juízo Falimentar quando da decretação de sua falência em 23/08/2012.

Sustenta que em setembro de 2017 foram constatados atos de turbação em parte da área, com cerca danificada e destruição parcial do canavial por animais.

Afirma que o requerido, aproveitando-se de proposta feita pelo confinante Lauro Stellato para usucapião ilegal das terras, passou a turbar a posse da área, promovendo a destruição de barracões de madeira e instalação de nova cerca.

Em contestação, o requerido sustenta que adquiriu a área e entrou imediatamente na posse em maio de 2016, através de termo de transação extrajudicial que pôs fim a cinco ações judiciais.

Alega que a autora era mera detentora da área em razão de contrato de arrendamento mantido com o antigo proprietário Lauro Stellato.

Argumenta que a ação é de força velha, pois a autora não conseguiu provar a data da turbação ou esbulho dentro do prazo de ano e dia. Sustenta sua boa-fé e requer a improcedência dos pedidos formulados na ação.

Foi deferida a realização de perícia técnica topográfica, cujo laudo foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Científicos. O pedido liminar foi indeferido em audiência de justificação ante a ausência de comprovação da posse nova.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes ainda os pressupostos processuais.

Passo a análise do mérito.

(...)

Dito isso, observo que no caso em análise, de todo modo, não restou comprovada a posse anterior do requerente.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Luiz Alberto relatou que conheceu o Sr. Lauro Stellato na decada de 80. Que o Sr. Lauro Stellato morava na fazenda próximo a sua. Que não tem conhecimento se o Sr. Lauro Stellato tenha invadido alguma fazenda. Que fez parte da Diretoria da Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana – COOCAPO. Que não teve problemas com a fazenda. Que a posse era mansa e pacifica. Que o Sr. Lauro morava na fazenda plantou arroz e depois plantou cana. Que não tem conhecimento sobre a fazenda em litigio.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Cristovao relatou que conhece o Sr. Lauro Stellato desde 1986. Que tem propriedade na região. Que conhece a propriedade adquirida pelo requerido. Que a propriedade era do Sr. Lauro Stellato. Que o Lauro não mudou nenhuma cerca da área. Que não tem informação se o Sr. Airton tenha invadido alguma terra na região. Que o Sr. Lauro plantava arroz. Que a região é tranquila. Que a área do Lauro Stellato é próxima da usina da Alcopan. Que não sabe informar se a área que pertencia ao Sr. Lauro faz divisa com a usina da Alcopan. Que a cerca nunca foi modificada.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Lauro Stellato relatou que era proprietário da Fazenda Paraná. Que vendeu uma parte menor e outra parte para o Sr. Airton. Que vendeu essa propriedade entre 2015 a 2016. Que não vendeu a posse. Que vendeu a propriedade. Que vendeu faltando terra. Que tinha mais título do que terra. Que vendeu 710 hectares e no georreferenciamento e deu 661 hectares. Que adquiriu a área em dezembro de 1979. Que fez a medição em 1983. Que a cerca da divisa foi feita em 1984 e desde então não houve alteração. Que nunca invadiu a terra da Alcopan. Que nenhum representante da Alcopan lhe procurou. Que não conhece a Fazenda Mato Dentro. Que tal Fazenda não existe. Que Mato Dentro é uma sesmaria. Que existem diversas sesmaria. Que todas as propriedades possuem uma parte dentro da sesmaria. Que possuia 1200 hectares aproximadamente. Que deu os 710 hectares foram hipotecados para a Alcopan. Que acredita que a Fazenda vendida ao Sr. Airton pertencia à sesmaria Guanandi, Mato Dentro e Ribeirão Porteira e Pedra Branca. Que fez o georeferenciamento antes da venda. Que sobraram 661 hectares do georeferenciamento. Que os 661 hectares estavam cercados. Que a usina começou a moer cana em 1984. Que foi cooperado. Que sentiu que o negócio não seria bom e se retirou da cooperativa. Que doou suas cotas. Que muitos cooperados venderam. Que quando foi sair não conseguiu vender. Que assinou a hipoteca para Alcopan. Que quando percebeu que a usina não era um bom negócio resolveu formar pasto. Que em 1994 vendeu a fazenda para o Silvio Zulli. Que um Juiz chamado Dr. Antonio determinou a devolução da fazenda. Que depois disso tomou a posse da fazenda. Que isso ocorreu em 2000. Que em 2011 vendeu uma parte da fazenda. Que depois fez o geo e sobraram os 661. Que isso ocorreu em 2011. Que tem uma parte da cerca que foi feita em 1984. Que o resto foi retirado. Que o Silvio Zulli retirou tudo para plantar cana. Que em 2009 o Silvio Zulli não pagou o arrendamento. Que o depoente veio para a fazenda por estar passando necessidades. Que o depoente tomou a sede de volta. Que a casa estava queimada. Que a Alcopan tirou a cerca da beira do asfalto e a cerca que está em direção à propriedade do Sr. Zacarias. Que a cerca de divisa não foi retirada. Que a cerca continua ate hoje no mesmo local. Que nessa parte da cerca tem muita pedra. Que por isso a cerca continua até hoje.

A controvérsia fática centra-se na alegação da autora de que exercia posse mansa e pacífica sobre área de 100 hectares localizada no Quinhão nº 09 da Sesmaria Mato Dentro, e que tal posse teria sido turbada pelo requerido em setembro de 2017.

A requerente fundamenta sua pretensão na titularidade da matrícula nº 5.172 do CRI de Poconé-MT, que registra área de 100 hectares adquirida em 1995 e posteriormente arrecadada no processo falimentar.

O requerido, por sua vez, contesta a alegação de turbação, sustentando que adquiriu legitimamente a área em maio de 2016 através de termo de transação extrajudicial que envolveu cinco ações judiciais, estando registrado como proprietário da Fazenda Paraná na matrícula nº 18.234 do mesmo cartório.

Argumenta que a autora nunca exerceu posse efetiva sobre a área, sendo mera detentora em razão de contrato de arrendamento.

O laudo pericial produzido nos autos trouxe elementos técnicos essenciais para o deslinde da controvérsia (id. 188833571).

Conforme exposto na conclusão do laudo (item 7), especificamente no tópico I, "A matrícula n° 5.172 foi devidamente analisada, e constatou-se que não há individualização da área objeto de 100 hectares sobre o respectivo registro, conforme demonstrado em tópico 6.2.1".

Em contraste, verificou-se que a matrícula nº 18.234 do requerido possui georreferenciamento e descrição perimetral com coordenadas geográficas em SIRGAS2000, conforme demonstrado na Figura 5 do laudo.

Elemento determinante apurado pela perícia foi a existência de sobreposição entre o perímetro georreferenciado da matrícula nº 18.234 (requerido) e o Quinhão nº 09 da Sesmaria Mato Dentro (onde se localiza a área da autora), correspondente a 121,5759 hectares.

Esta constatação técnica encontra-se detalhadamente demonstrada na Figura 39 do laudo pericial, onde o perito apresenta a "Relação dos Perímetros - Quantificação de Sobreposição".

O perito concluiu tecnicamente, conforme item VI da conclusão, que "o referido perímetro não está integralmente posicionado sobre seus Quinhões originários, quais sejam os de nº 08, 13, 14, 15, 19 e 20 da Sesmaria Mato Dentro", verificando-se que "a referida matrícula também incide sobre o Quinhão 9 (requerente), conforme demonstrado em Figura 38, resultando assim, uma ocupação divergente da registrada na documentação de origem".

A perícia revelou aspecto determinante para o julgamento da lide através da análise das estruturações dos perímetros (item 6.3), onde se constatou a existência de sobreposição entre as áreas tituladas pelas partes, decorrente da imprecisão dos sistemas de medição das antigas sesmarias.

O laudo pericial corrobora a fragilidade da pretensão autoral ao constatar expressamente que "a área objeto desta perícia de 100 ha (cem hectares) não dispõe de informações cartográficas, impossibilitando assim, a sua individualização perimetral nos moldes de sua documentação sobre o Quinhão 9".

A posse como situação fática, deve ser demonstrada através de atos materiais que evidenciem o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

No presente caso, a autora não logrou demonstrar de forma cabal o exercício da posse sobre a área específica objeto da demanda.

A perícia técnica revelou aspecto fundamental para o julgamento da lide: a existência de sobreposição entre as áreas tituladas pelas partes, decorrente da imprecisão dos sistemas de medição das antigas sesmarias.

Tal circunstância não pode ser resolvida em ação possessória, que pressupõe a definição clara dos limites dos imóveis em disputa.

A presente ação possessória não se afigura como o instrumento processual adequado para dirimir a complexa questão evidenciada nos autos.

A prova testemunhal, por sua vez, também não trouxe elementos que confirmassem o exercício de posse pela autora sobre a área específica em litígio.

Ressalta-se que as testemunhas foram unanimes em afirmar que o proprietário da Fazenda era o Sr. Lauro Stellato.

A testemunha Luiz Alberto relatou que conheceu o Sr. Lauro Stellato na década de 80, mencionando que este morava na fazenda e que a posse era mansa e pacífica, mas declarou expressamente não ter conhecimento sobre a fazenda em litígio.

A testemunha Cristóvão relatou que conhece o Sr. Lauro Stellato desde 1986, confirmando que a propriedade era do Sr. Lauro Stellato, e que este plantava arroz na região.

Significativamente, a testemunha afirmou que a cerca nunca foi modificada, contradizendo a alegação autoral de turbação mediante alteração de cercas.

O próprio Lauro Stellato, em seu depoimento, esclareceu aspectos cruciais da cadeia dominial, haja vista que ele figurou como vendedor da área em litigio.

Relatou que era proprietário da Fazenda Paraná e que vendeu uma parte menor e outra parte para o Sr. Airton entre 2015 e 2016. Declarou que não vendeu apenas a posse, mas sim a propriedade. Informou que vendeu 710 hectares, mas que no georreferenciamento resultaram 661 hectares.

Na ação de reintegração de posse o ônus da prova pertence ao autor, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

No caso, não provado que o autor tenha exercido posse sobre o imóvel e que a posse da parte ré seja injusta, certo que, este é quem a ocupa, não merece prosperar o pedido inicial.

Pelo exposto, não provada à posse alegada pelo autor e o esbulho praticado pelo réu, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em razão da sucumbência, condeno o requerente a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à comprovação dos requisitos legais para a tutela possessória, notadamente a demonstração de posse anterior pela Apelante, bem como à adequação da via eleita para dirimir conflito envolvendo sobreposição de títulos dominiais decorrente de imprecisões de antigas sesmarias.

Do cotejo dos autos,
verifico que o recurso não comporta provimento
.

A tutela possessória no direito brasileiro constitui proteção jurídica conferida ao exercício fático de poderes sobre a coisa, independentemente da titularidade do domínio.

O legislador processual estabeleceu com clareza os requisitos que devem ser demonstrados pelo autor da ação possessória, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Trata-se de
requisitos cumulativos cuja demonstração inequívoca constitui ônus processual do demandante
, na forma do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Conforme a teoria objetiva, a posse caracteriza-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, prescindindo da demonstração do
animus domini
.

O art. 1.196 do Código Civil assim define a posse: “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Com efeito, a posse manifesta-se como situação fática, aparência do domínio, sendo protegida, contudo, pelo ordenamento jurídico como direito subjetivo.

Por conseguinte, a posse traduz-se em poder de fato sobre a coisa, exteriorizado mediante atos concretos de uso, fruição, guarda, vigilância ou exploração econômica.
Não se confunde com a mera titularidade formal do domínio
,
mas pressupõe o exercício efetivo e material de poderes sobre o bem
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a proteção possessória independe do exercício fático direto quando se trata de transmissão legal da posse, mas sempre pressupõe situação fática de exercício de poderes sobre a coisa,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância. 2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. 3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato. 4. Recurso especial a que se dá provimento.”
(STJ. REsp n. 537.363/RS, Relator Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJ/RS), Terceira Turma. Julgamento: 20/4/2010, DJe 07/05/2010).

Portanto, em qualquer hipótese, a tutela possessória pressupõe a demonstração de situação fática caracterizadora da posse, seja mediante exercício direto de poderes sobre a coisa, seja mediante transmissão legal devidamente comprovada.
Não basta a mera alegação de propriedade ou a apresentação de título de domínio desacompanhado de elementos que evidenciem o exercício concreto da posse
.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

A Apelante
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
sustenta que exercia posse mansa e pacífica sobre área de 10 hectares localizada no Quinhão n. 09 da
Sesmaria Mato Dentro
desde a aquisição realizada em 1995 e argumenta que a instalação da usina de álcool no local constitui fato notório demonstrativo da posse exercida, asseverando que a prova testemunhal confirma a existência da usina naquele local.

Ocorre que tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório produzido nos autos
.

Em primeiro lugar
, a Apelante não logrou individualizar a área de 100 hectares objeto desta demanda, eis que a matrícula n. 5.172 do CRI de Poconé/MT não contém descrição perimetral com rumos, distâncias e coordenadas geográficas que permitam a precisa delimitação do imóvel.

Ao ponto, o Laudo Pericial de ID. 324325375 foi categórico ao consignar que a matrícula n. 5.172 foi devidamente analisada, e constatou-se que
não há individualização da área objeto de 100 hectares sobre o respectivo registro
, bem como que
a área objeto desta perícia de 100 hectares não dispõe de informações cartográficas
,
impossibilitando assim a sua individualização perimetral nos moldes de sua documentação sobre o Quinhão n. 09
.

Com efeito, a mera referência genérica ao Quinhão n. 09 da
Sesmaria Mato Dentro
, que possui 229 hectares em sua totalidade conforme apurado pela perícia, não permite identificar onde estariam localizados os 100 hectares titulados pela Apelante dentro daquele quinhão,
não havendo elementos que permitam delimitar se os 100 hectares corresponderiam à porção norte, sul, leste ou oeste do quinhão, tampouco se abrangeriam área contínua ou fracionada
.

Em segundo lugar
,
a prova testemunhal colhida em audiência não trouxe elementos que confirmem o exercício de posse pela Apelante sobre a área específica objeto desta lide
.

Em verdade, a testemunha
Luiz Alberto Gomes da Silva
relatou que integrou a Diretoria da
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Poconé
, mencionou que o Sr.
Lauro Stellato
morava na fazenda e plantava arroz e depois cana, mas declarou expressamente não ter conhecimento sobre a fazenda em litígio. Ou seja, a testemunha, embora conhecesse a região e as atividades desenvolvidas, não conseguiu confirmar que a Apelante exercia posse sobre a área específica ora disputada.

Já a testemunha
Cristóvão Afonso da Silva
confirmou que conhece o Sr.
Lauro Stellato
desde 1986, que a propriedade era do Sr.
Lauro Stellato
, que este plantava arroz na região e que a área é próxima da usina da
ALCOPAN
. Significativamente, a testemunha afirmou que não sabe informar se a área que pertencia ao Sr.
Lauro
faz divisa com a usina da
ALCOPAN
e que a cerca nunca foi modificada, contradizendo a alegação autoral de turbação mediante alteração e destruição de cercas.

Ao arremate, o depoimento de
Lauro Stellato
, ouvido na condição de testemunha, trouxe elementos que, ao contrário do sustentado pela Apelante, não corroboram sua versão, visto ter declarado que era proprietário da
Fazenda Paraná
e que vendeu parte dela ao Apelado entre 2.015 e 2.017. Afirmou que não vendeu a posse, mas vendeu a propriedade, o que evidencia que transmitiu o domínio e não apenas direitos possessórios. Relatou ainda que vendeu faltando terra porque tinha mais título do que terra, confirmando a existência de excesso de área titulada em relação à área real,
questão que será aprofundada adiante
.

Aludida testemunha declarou ainda ter vendido 710 hectares e no georreferenciamento deu 661 hectares, comprovando a discrepância entre a metragem constante dos títulos antigos e a área efetivamente existente após medição georreferenciada. Afiançou que a cerca da divisa foi feita em 1.984 e, desde então, não houve alteração e que nunca invadiu a terra da
ALCOPAN
, contradizendo a narrativa de turbação apresentada pela Apelante.

Ressai assim que, conquanto a testemunha tenha mencionado que a usina começou a moer cana em 1.984, que foi cooperado e que 710 hectares foram hipotecados para a
ALCOPAN
,
tais declarações não comprovam que a Apelante exercia posse sobre os 100 hectares específicos objeto desta demanda
.

Imperativo pontuar que a existência de relações contratuais pretéritas entre o Sr.
Lauro Stellato
e a empresa
ALCOPAN
, notadamente contrato de arrendamento e hipoteca,
não se confunde com o exercício de posse direta e exclusiva pela Apelante sobre área determinada
.

É importante destacar ainda que a Apelante, em audiência de instrução, dispensou expressamente a oitiva das testemunhas por ela arroladas, conforme consignado no Termo de Audiência de ID. 324324893.
Tal circunstância revela a fragilidade da prova testemunhal que pretendia produzir
, pois, caso realmente dispusesse de testemunhas que pudessem confirmar sua versão, não haveria razão para dispensá-las.

A dispensa das próprias testemunhas configura renúncia tácita à produção de prova oral que poderia ser favorável à tese autoral, reforçando a conclusão de ausência de demonstração da posse alegada.

Em terceiro lugar
,
a alegação de que a instalação da usina de álcool constitui fato notório demonstrativo da posse não se sustenta
.

Consabido que
fato notório
é aquele de conhecimento geral e incontestável, que dispensa prova por ser do conhecimento público. Lado outro, a circunstância de determinado empreendimento industrial ter estado localizado em certa região não equivale à comprovação de que seu titular exercia posse sobre área específica e determinada dentro daquela região.

A própria Apelante
, em sua petição inicial,
admitiu que não conseguiu realizar vistoria completa na área para identificar com precisão os atos de turbação, tendo obtido apenas relatos de testemunhas e funcionários da
MASSA
sobre a situação
.
Tal admissão revela que a Apelante não dispunha de elementos concretos que demonstrassem o exercício efetivo da posse sobre a área
.

Em quarto lugar
,
não há nos autos documentos contemporâneos que evidenciem atos concretos de posse exercidos pela Apelante sobre os 100 hectares objeto desta ação.

Não foram apresentados contratos de arrendamento da área específica, recibos de pagamento de rendas, comprovantes de pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, fotografias demonstrando o uso ou exploração econômica, registros de empregados que exercessem vigilância ou trabalhassem na área, ou qualquer outro elemento que caracterizasse o exercício material e concreto de poderes sobre aqueles 100 hectares.

Ainda que o Laudo de Avaliação Extrajudicial juntado com a inicial, datado de 2.014 (
vide
ID. 324324893 – Págs. 43/73), mencione a existência da usina de álcool e suas instalações,
não se identifica com precisão em qual área estão localizadas tais benfeitorias, tampouco comprova que se situam nos exatos cem hectares objeto desta demanda
. A par disso, denota-se que o
referido laudo constitui avaliação para fins econômicos
e não se presta a comprovar o exercício de posse sobre área determinada.

Tenho, assim, que a sentença recorrida bem sintetizou a questão ao consignar que a Autora/Apelante não logrou demonstrar de forma cabal o exercício da posse sobre a área específica objeto da demanda e que a prova testemunhal, por sua vez, também não trouxe elementos que confirmassem o exercício de posse pela autora sobre a área específica em litígio.

Diante de tal quadro probatório,
forçoso reconhecer que a Apelante
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
não se desincumbiu do ônus de comprovar
o primeiro e mais fundamental requisito da tutela possessória:
a posse anterior
.

Logo, sem a demonstração inequívoca de que exercia efetivamente posse sobre os 100 hectares objeto desta demanda antes da alegada turbação ou esbulho,
não há direito possessório a ser protegido
,
impedindo
, por conseguinte,
o acolhimento da pretensão recursal
, uma vez que não há direito possessório a ser protegido sem a devida demonstração da posse mansa, pacífica e anterior ao esbulho.

Outrossim,
não se pode ignorar a inadequação da via possessória para dirimir questão dominial complexa.

In casu
, a perícia técnica produzida nos autos revelou elemento determinante que reforça a apuro da sentença recorrida, a qual seja,
a existência de sobreposição entre as áreas tituladas pelas partes, decorrente da imprecisão dos sistemas de medição das antigas sesmarias
.

O citado laudo pericial constatou que o referido perímetro não está integralmente posicionado sobre seus Quinhões originários, quais sejam os de n. 08, 13, 14, 15, 17 e 20 da
Sesmaria Mato Dentro
, verificando-se que a referida matrícula também incide sobre o Quinhão n. 09 do Requerente/Apelante, conforme demonstrado em Figura 38, resultando assim uma ocupação divergente da registrada na documentação de origem. Confira-se:

O cenário encontrado corresponde a sobreposição de 121,5759 hectares entre a matrícula n. 18.234 do Apelado sobre o Quinhão n. 09 do Apelante.

Tal constatação evidencia que o conflito entre as Partes
não se resume a mera disputa possessória
sobre quem exerce posse fática sobre determinada área
,
tratando-se, de fato, de
complexa questão dominial envolvendo conflito de títulos de propriedade que se sobrepõem em razão de imprecisões dos antigos sistemas de medição de sesmarias
.

Registra-se que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece nítida distinção entre a tutela possessória e a tutela petitória.
A primeira
destina-se à proteção da situação fática de exercício de poderes sobre a coisa. Já
a segunda
se volta à discussão do direito de propriedade, tanto que o próprio art. 557 do Código de Processo Civil veda expressamente a discussão de domínio em ação possessória,
in verbis
:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”

A Súmula n. 487 do Supremo Tribunal Federal estabelece exceção a tal vedação nos seguintes termos: “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
.”.

Todavia, a aplicação de tal enunciado pressupõe duas condições cumulativas, quais sejam:
primeiro
, que ambas as partes fundamentem suas pretensões possessórias na condição de proprietários;
segundo
, que os títulos apresentados sejam límpidos e não gerem dúvida quanto aos limites e confrontações das respectivas propriedades.

No caso vertente,
nenhuma das duas condições está satisfeita
, eis que, em pese a Apelante e o Apelado sejam titulares de matrículas imobiliárias,
os títulos apresentados não são límpidos quanto à delimitação precisa das áreas
. Muito pelo contrário, a perícia técnica constatou sobreposição de títulos decorrente da imprecisão das antigas medições de sesmarias, configurando dúvida objetiva sobre os exatos limites de cada propriedade.

A imprecisão das antigas sesmarias constitui problema conhecido no direito agrário brasileiro, na medida em que o sistema de sesmarias, vigente no período colonial e imperial, caracterizava-se pela concessão de grandes extensões de terra com base em confrontações e marcos naturais, sem medições geodésicas precisas. Porém, com o advento de tecnologias modernas de medição e georreferenciamento, tornou-se comum a constatação de que a soma das áreas tituladas em determinada região supera a área real existente, gerando sobreposições e conflitos dominiais.

A resolução de tais conflitos demanda análise aprofundada da cadeia dominial de cada título, da anterioridade dos registros, da existência de medições e georreferenciamentos, da boa-fé dos adquirentes, além de aplicação dos princípios registrais de prioridade e continuidade que
exige cognição exauriente sobre questão dominial e que escapa ao estreito âmbito da tutela possessória
.

A sentença recorrida bem apreendeu tal circunstância ao consignar que a perícia técnica revelou aspecto fundamental para o julgamento da lide, qual seja a existência de sobreposição entre as áreas tituladas pelas Partes, decorrente da imprecisão dos sistemas de medição das antigas sesmarias, e que
tal circunstância não pode ser resolvida em ação possessória
,
que pressupõe a definição clara dos limites dos imóveis em disputa
.

Destarte, com a devida vênia,
a presente ação possessória não se afigura como o instrumento processual adequado para dirimir a complexa questão evidenciada nos autos
, cuja pretensão autoral, em última análise, volta-se à discussão sobre qual título deve prevalecer em caso de sobreposição,
matéria que deve ser travada em ação petitória própria
, que permita cognição exauriente sobre a questão dominial.

Diante de todo o exposto,
não vislumbro razões para reformar a sentença recorrida,
sequer merecendo guarida a alegação da Apelante no sentido de que a sentença teria incorrido em erro de valoração da prova
ao desconsiderar elementos que comprovariam sua posse anterior.

Dado que o magistrado goza de ampla liberdade na apreciação das provas, conforme o sistema da persuasão racional consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso vertente,
a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, consignando as razões pelas quais concluiu pela ausência de demonstração de posse anterior
, vindo a valorar adequadamente a prova testemunhal, destacando que as testemunhas não confirmaram o exercício de posse pela Apelante sobre a área específica em litígio.

Considerou-se, ainda, as conclusões do laudo pericial que evidenciaram a sobreposição de títulos e a impossibilidade de individualização dos 100 hectares objeto da demanda.

E, por fim, fundamentou a inadequação da via possessória para dirimir questão dominial complexa.

Não há, portanto, erro de valoração da prova
. O que se verifica é inconformismo da Apelante com a conclusão alcançada pela sentença, o que não se confunde com equívoco de julgamento.

A circunstância de a Parte discordar da valoração probatória realizada pelo juiz não significa que tenha havido erro, mas apenas que
a prova produzida não foi suficiente para comprovar a tese sustentada
.

Como bem pontuado pela sentença e reiteradamente afirmado neste voto,
a Apelante não logrou comprovar o exercício de posse anterior sobre área específica e individualizada
, não decorrendo tal conclusão de má valoração da prova, mas sim da
ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado
;
merecendo a sentença objurgada, portanto, ser integralmente mantida
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.
,

mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025